Tribunal: TJSP
Processo: 1500513-36.2018.8.26.0559
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500513-36.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é recorrente
DOUGLAS LUIS RODRIGUES FERRAZ, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500513-36.2018.8.26.0559 -Voto no 9703
2
VOTO no 9703
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1500513-36.2018.8.26.0559
COMARCA: São José do Rio Preto
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Luis Guilherme Pião
RECORRENTE: Douglas Luis Rodrigues Ferraz
RECORRIDO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por Douglas
Luis Rodrigues Ferraz, contra a r. decisão de fls. 168/173 (publicada aos 6
de agosto de 2019 fl. 174) que o pronunciou como incurso na pena do artigo
121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, recorre em sentido estrito o réu em busca da
despronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de
lesão corporal seguida de morte, assim como o afastamento da qualificadora
(fls. 200/203).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 207/211), a r. decisão recorrida
foi mantida (fl. 212) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento (fls. 222/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500513-36.2018.8.26.0559 -Voto no 9703
3
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de dia 08 de novembro de 2018,
durante a madrugada, no local indicado na denúncia, o recorrente, com
animus necandi e por motivo fútil, matou Luiz Humberto da Silva, mediante
agressões físicas, causando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua
morte.
Segundo constou da denúncia, o recorrente e a vítima “eram
moradores de rua e discutiram por conta de um cobertor, motivo fútil de
somenos importância. Em razão disso brigaram. O denunciado acabou
agredindo severamente a vítima, causando-lhe inúmeras lesões pelo corpo
(rosto, pescoço e abdômen); referidas lesões foram tão intensas que geraram
a ruptura do fígado da vítima e, consequentemente, a sua morte. A polícia
militar foi acionada por duas vezes; a primeira vez à noite, em razão de
possível perturbação de sossego por briga de moradores de rua naquela
região; a segunda já no fim da madrugada que seguiu, quando encontraram o
noticiado cadáver nu da vítima, também na mesma área. Diligenciando nas
proximidades, encontraram o denunciado dormindo; ele estava ao lado de um
par de tênis com manchas de sangue e apresentava ferimentos na mão direita
e na região da testa; questionado pelos policiais, o denunciado caiu em
contradição, apresentando versões diversas para as lesões que apresentava,
bem como quanto à vítima e a briga que havia travado com ela, apontando
versão desmentida por outra testemunha também morador de rua. Restou
evidente que o réu discutiu com a vítima por conta de um cobertor, depois
entrou em vias de fato com ela, optando por agredi-la severamente até que ela
morresse. Depois se evadiu e foi dormir. Em razão disso foi preso em flagrante
delito” (sic).
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500513-36.2018.8.26.0559 -Voto no 9703
4
A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame
necroscópico, assim como pelo laudo do local dos fatos (fls. 54/56 e 90/101).
Quanto à autoria do crime, os indícios são suficientes para juízo
de admissibilidade da acusação, senão vejamos.
Os policiais militares Robson e Anderson, na fase extrajudicial,
relataram que, na noite anterior ao dia dos fatos, foram acionados para
averiguar possível perturbação do sossego, causada por uma briga de
moradores de rua. Assim, deslocaram-se até o local, mas não observaram
qualquer problema, constatando que havia apenas dois moradores de rua, não
identificados, dormindo sob a marquise de um estabelecimento comercial.
Algumas horas depois, já durante a madrugada, foram novamente solicitados,
pois uma pessoa estaria dormindo sem roupa, na calçada de uma rua próxima
àquela em que estiveram anteriormente. No local, depararam-se com um
corpo totalmente nu, caído na calçada, próximo a uma mochila contendo
objetos pessoais da vítima, aduzindo que a morte foi atestada em seguida. Ao
depois, retornaram ao local dos fatos daquela primeira solicitação e avistaram
apenas um indivíduo, identificado como sendo o recorrente Douglas, que
dormia sob aquela mesma marquise. Relaram que o recorrente estava coberto
com lençol e cobertor, exibia cortes na testa, na região superior do nariz, bem
como ferimento na mão direita, compatível com socos desferidos, salientando
que, ao lado dele, havia um par de tênis, com manchas de sangue.
Questionado a respeito, o recorrente alegou que havia se machucado sozinho,
devido a uma queda acidental, mas, ao depois, mudou a versão, afirmando
que havia brigado com a vítima, também morador de rua, mas que apenas a
empurrou, pois ela havia tentado subtrair seu cobertor e lhe desferido uma
pedrada da testa.

Na primeira fase do procedimento do júri, o policial Robson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500513-36.2018.8.26.0559 -Voto no 9703
5
corroborou os relatos apresentados anteriormente e esclareceu que, na
coberta usada pelo recorrente, também havia manchas de sangue.
Acrescentou, no mais, que a vítima exibia diversos sinais de agressão pelo
corpo.
A testemunha Carlos, na fase policial, relatou que “é morador de
rua e dorme na praça em frente à Igreja São Judas Tadeu, nesta cidade, há
muitos anos. Na noite do dia 07/11/18 para a madrugada do dia 08/11/18, não
soube precisar a hora, afirmou que chegou na referida praça para dormir,
contudo, devido à chuva, acabou se deitando sob uma marquise de um
comércio que fica em frente à igreja, notando ainda que lá já havia um outro
morador de rua dormindo. Não soube dizer quem era o morador de rua, pois
explicou que o sujeito estava com o rosto coberto, como costumam fazer os
sem teto. Em seguida, já na madrugada, após parar de chover, voltou para a
praça e se deitou em um banco. Logo depois, percebeu a chegada de outro
morador de rua, apontado como DOUGLAS LUIS RODRIGUES FERRAZ.
DOUGLAS frequenta a praça há cerca de um mês. DOUGLAS apresentava
um 'grande' ferimento na testa, bem como machas de sangue em sua mão.
Indagado, DOUGLAS se limitou a dizer que havia se envolvido em uma briga
num bar ali perto, onde agrediu e foi agredido fisicamente. Após a conversa,
DOUGLAS foi para baixo da marquise onde o depoente estava anteriormente
e se deitou. O depoente não conseguiu precisar se conhecia a vítima, LUIZ
HUMBERTO DA SILVA, uma vez confrontado com a fotografia dela. Por fim, o
depoente relatou que não presenciou qualquer briga envolvendo DOUGLAS e
terceira pessoa, muito menos DOUGLAS ter sido agredido com uma pedrada
enquanto dormia” (sic).
Ouvido na primeira fase do procedimento do júri, Carlos aduziu
que a vítima dormia no local há poucos dias e que não havia causado
qualquer problema. Na noite anterior à madrugada do dia dos fatos, a vítima
estava deitada, com a cabeça coberta, como se estivesse dormindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500513-36.2018.8.26.0559 -Voto no 9703
6
presenciando o momento em que o recorrente se aproximou dela e começou a
ofendê-la, podendo ouvi-lo dizer algo sobre um cobertor. Relatou ter pedido
para o recorrente não importunar a vítima, mas não foi ouvido, sendo também
insultado por Douglas. Narrou que, durante aquela madrugada, o recorrente
deixou o local, indo a um bar, e, ao depois, o presenciou agredir a vítima,
esclarecendo que ele ainda afirmou que “deixou o cara do jeito que ele veio ao
mundo”.
Já o recorrente, em solo policial, “negou ter matado LUIZ
HUMBERTO DA SILVA, alegando que sequer o agrediu fisicamente. Disse
que é morador de rua e que, nesta madrugada, 08/11/18, dormia sob uma
marquise de um comércio situado do outro da lado da rua, defronte à Igreja
São Judas Tadeu, quando foi surpreendido por um indivíduo, por ele
desconhecido, agora apontado como sendo LUIZ HUMBERTO DA SILVA, que
desferiu-lhe uma pedrada no rosto e puxou seu cobertor. Ato contínuo, para
repelir a injusta agressão, o interrogado levantou-se e simplesmente empurrou
o agressor, que saiu dali, nada além disso. Em seguida, voltou a dormir no
mesmo local, onde foi encontrado e acordado, nesta manhã, por policiais. A
respeito das lesões que apresentava na mão direita, informou que caiu
sozinho e se machucou. Concluiu explicando que o episódio foi presenciado
por outro morador de rua, conhecido como 'SEU CARLOS', frequentador da
praça da igreja” (sic).
Na primeira fase do procedimento do júri, o recorrente tornou a
negar a imputação, alegando que, na ocasião, estava “bêbado” e “drogado”, e
que, por ter brigado com a esposa, estava “na rua” há dois dias. Alegou que,
naquela madrugada, sentou-se no banco da praça para descansar e, então, foi
importunado pela vítima, que, sem motivo algum, o agrediu na região da face,
daí porque “revidou” com socos e chutes. Ato contínuo, a vítima deixou o local,
o que também foi feito pelo interrogando, que tomou rumo oposto, mas, em
razão das “pancadas”, acabou “desmaiando” logo em seguida. Questionado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500513-36.2018.8.26.0559 -Voto no 9703
7
respeito do cobertor, alegou que não houve qualquer discussão com a vítima
sobre isso e que sequer era morador de rua. Afirmou que o par de tênis lhe
pertencia e estava em seus pés, sustentando que o sangue era proveniente de
seus próprios ferimentos.
Cumpre consignar que, à instância recursal, nesta hipótese de
insurgência, cabe tão somente a aferição da existência de um suporte
probatório suficiente para a decisão de pronúncia, que encerra mero juízo de
admissibilidade da acusação.
A propósito:
“(...) A fundamentação da sentença de pronúncia deve
observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da
acusação, restringindo-se a declinar as razões para o
convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios
suficientes de autoria” (STF, HC 101.698/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 18/10/2011).
Com efeito, in casu, nos termos do artigo 413 do Código de
Processo Penal, há prova da materialidade delitiva, bem como indícios
suficientes de autoria (animus necandi), de modo a autorizar a pronúncia do
recorrente.
Frise-se que o juízo de certeza é da competência exclusiva do
juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sendo que,
nesta fase, prospera o princípio do in dubio pro societate.
Nesse sentido:
“(...) A Corte Popular é a única competente para o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500513-36.2018.8.26.0559 -Voto no 9703
8
dos crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na fase do
judicium accusationis, existindo dúvidas acerca da existência
do crime e da autoria delitiva, ocorre a inversão da regra
procedimental, ou seja, in dubio pro societate, devendo, pois,
serem os réus submetidos a julgamento perante o Conselho de
Sentença a quem cabe o juízo de certeza quanto à ocorrência
do fato delitivo e de sua respectiva autoria” (AgRg no REsp n.o
1.082.003/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.a Turma, DJe
19.05.2011).
Outrossim, não há falar em desclassificação para o delito de
lesão corporal seguida de morte, uma vez que a situação fática não permite,
neste momento, a solução pretendida.
Nesse sentido:
“(...) Desclassificação da conduta. Descabimento. A decisão de
pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da
imputação que não demanda certeza quanto à autoria, mas sim
somente sua viabilidade, para submeter o acusado a
julgamento pelo C. Conselho de Sentença. Art. 413 do CPP.
Incidência do Princípio 'in dubio pro societate'. Precedentes
deste E. Tribunal. Coexistindo teses antagônicas, cada qual
embasada em um elemento de prova, deve, o acusado, ser
pronunciado, para que o C. Conselho de Sentença decida pela
pertinência de uma delas, proferindo decisão final meritória. A
controvérsia, na primeira fase do procedimento do júri, não
autoriza absolvição, ou mesmo a desclassificação pretendida,
mas sim legitima a pronúncia.
(...)
Válido anotar que nesta fase do procedimento do júri vigora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500513-36.2018.8.26.0559 -Voto no 9703
9
princípio do 'in dubio pro socitate', devendo o magistrado, em
caso de dúvida, inclusive sobre eventual situação de
desclassificação, consoante acima pode ter ficado sugerido,
porque inerente ao mérito, pronunciar o acusado, e submetê-lo
a julgamento perante o C. Conselho de Sentença, órgão
constitucionalmente competente para apreciar o crime, nos
termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição
Federal,
que,
indubitavelmente,
somente
o
condenará
mediante a constatação da certeza quanto à autoria, tal como
ocorre nos procedimentos em geral, em atenção ao princípio
da
presunção
de
inocência”
(TJSP,
RESE
no
0016965-22.2011.8.26.0405, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 24.11.2016).
Por fim, fica mantida a qualificadora do motivo fútil, pois há
indícios de que o crime foi praticado após discussão entre o recorrente e a
vítima por conta de um cobertor, o que, em tese, seria de somenos
importância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. decisão recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator